Tribunal: TJMT
Processo: 1056333-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056333-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0001-93 (APELANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0009-40 (APELANTE), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0015-99 (APELANTE), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0016-70 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — IMPETRAÇÃO CONTRA NORMA ESTADUAL QUE REGULAMENTA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB — EXPORTAÇÃO DE GRÃOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – EVENTO FUTURO E INCERTO — CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA -

IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - SÚMULA 266 DO STF – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e, não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

2.

A hipótese é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandado de segurança, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A., em face da sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1056333-48.2020.8.11.0041, indeferiu a inicial e denegou a ordem mandamental, extinguindo o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo denegou a ordem, argumentando que a pretensão deduzida, ainda que veiculada como tutela mandamental, não demonstra qualquer ato administrativo representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica da impetrante, de modo que o
mandamus
se insurgiria, apenas, contra o Decreto Estadual n. 1.262/2017.

O apelante apresentou embargos de declaração (id. 87464484), que não foram acolhidos, diante da inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. (id. 87464487).

Quanto às razões recursais do Recurso de Apelação, alega que “
diante da obrigatoriedade da D.Autoridade Impetrada exigir o FETHAB em todas as saídas de soja ou milho, está caracterizado o justo receio de violação a direito da Apelante de não recolher o FETHAB quando não há trânsito físico das mercadorias no Estado do Mato Grosso a justificar a impetração de Mandado de Segurança em sua forma preventiva.”
Aduz que
“No caso em exame, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC.”
Requer
“a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a Apelante a deixar de recolher o FETHAB sobre as operações de exportação cujos produtos não tenham transitado fisicamente pelo Estado do Mato Grosso, bem como determinar que a D. Autoridade Impetrada não exija o recolhimento do ICMS sobre as referidas operações de exportação em virtude do não recolhimento do FETHAB, nos termos do artigo 10 do Decreto Estadual no 1.262/2017.”.

Certidão de tempestividade recursal no id. 87464491 e preparo no id. 87464490.

Contrarrazões ofertadas no id.

87464493 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu Parecer no 006558/001/2021, no qual reclamou a denegação da ordem e desprovimento do apelo em razão da caracterização de impetração contra lei em tese (id. 109506962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1056333-48.2020.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1056333-48.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A., NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A., NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A., NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença:

“(...)

Inicialmente, é de ciência que, quando o mandamus possuir a natureza preventiva, mostra-se desnecessária a existência concreta de ato coator, bastando o receio de que o referido ato venha a violar direito líquido e certo da parte impetrante; porém, faz-se imprescindível a demonstração de ato de efeitos concretos a serem praticados pela autoridade apontada como coatora, sob pena de incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Todavia, no presente writ, não há indicação, em concreto, de ato representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica da impetrante, se voltando o mandamus, especificamente, contra norma local, qual seja, o Decreto Estadual n. 1.262/2017 (art. 10).

(...)

Ademais, não fosse a ausência de ato em concreto, tem-se que a pretensão mandamental se encontra extinta pela decadência, visto que a obrigação tributária a que se pretende combater nessa via estreita surgiu com a publicação do Decreto Estadual n. 1.262/2017, de 17.11.2017, constituindo-se, por isso, ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial da impetrante.

Assim, por se tratar de ato único de efeitos concretos e permanentes, o dies a quo para impetração do writ é a data de 17.11.2017, sendo o dia 17.03.2018 seu dies ad quem.

(...)

Diante do exposto, com base nos artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO a petição

inicial e DENEGO A ORDEM. Por consequência, julgo extinto o presente feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(...)”. (Id. 87464482)

Extrai-se dos autos que o apelante NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A., impetrou, inicialmente, o presente mandado de segurança a fim de que seja concedida medida liminar para lhe autorizar a deixar de recolher ao FETHAB sobre as operações de exportação cujos produtos não tenham transitado fisicamente pelo Estado de Mato Grosso, bem ainda não se lhe exija o recolhimento de ICMS sobre as referidas operações.

O móvel recursal (principal), conforme relatado, consiste na não caracterização da impetração de mandado de segurança contra lei em tese e na suficiência documental que comprove a tributação mencionada.

Em detida análise, não assiste razão ao Apelante.

Não obstante a autorização da impetração de Mandado de Segurança preventivo, tendente a evitar lesão de direito, inclusive, em matéria tributária, o Apelante deve se abster de demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Os documentos juntados pelo Apelante, por sua vez, não são suficientes para demonstrar risco de lesão, no caso, a tributação injusta a qual seria submetido.

Nessa toada, reconhecendo que as notas fiscais anexadas não satisfazem documentalmente a premissa de que ocorreria a tributação, na hipótese, para a demonstração de direito líquido e certo, se impunha, ao menos, a juntada de evidências de tributação em casos análogos.

Assim, o Apelante buscou obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico" para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via mandamental, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Diante dessa intelecção, se faz claro o reconhecimento de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandamus, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF, in verbis:

Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Nessa linha de intelecção, importa trazer a lume julgados deste e. Tribunal de Justiça que assim assinalam:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

(N.U 1027592-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016 )

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE-INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANDAMUS IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e, não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

2.

A hipótese é claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandado de segurança, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Com essas considerações, entendo que a sentença combatida não merece reforma, visto que o Apelante busca impugnar norma legal de aplicação geral, com o escopo de evitar evento futuro e incerto, o que, como cediço, é incabível pela estreita via mandamental eleita.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022